Tribunal: TJBA
Processo: 8015062-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015062-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: LARISSE MELGACO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. Segundo a regência do art. 196 da Constituição Federal, os entes públicos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – estão compelidos a prestar a garantia do tratamento médico adequado a todos que dele necessitar, abarcando tal obrigação, dentre outros procedimentos, a realização de cirurgias e tratamentos, bem como a prestação de medicamentos, gratuitamente e dentro da urgência que o caso requerer. Dúvidas não há quanto a responsabilidade do Poder Público na promoção da saúde da Agravada, visto que os relatórios médicos e exames demonstram a necessidade do uso do referido medicamento. O STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, tratando-se de políticas públicas, não pode haver omissões do poder público, quando se tratarem de valores supremos do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive com a possibilidade de fornecer o medicamento e/ou tratamento na rede particular de saúde, subsidiariamente, na hipótese de lhe ser negada a assistência por falta de vagas ou previsão na rede hospitalar do SUS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8015062-89.2024.8.05.0000 em que é agravante Município de Teixeira de Freitas e agravada Larisse Melgaco Pereira dos Santos. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.